Tribunal: TJDFT
Processo: 0720991-23.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES. EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO DA PENA. DECRETO N. 9.246/2017. PRÁTICA DE CRIME DURANTE O LIVRAMENTO CONDICIONAL. AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O cometimento de crime durante o período de prova do livramento condicional impede a comutação de pena, nos termos do artigo 4o, inciso IV, do Decreto no 9.246/2017. A análise deste dispositivo legal deve levar em consideração todo o período de prova e não apenas os últimos doze meses anteriores à publicação do decreto.
2. O estabelecimento dos requisitos para concessão de comutação de pena constitui objeto do exercício do poder discricionário do Presidente da República, fundado em política criminal, não sendo permitido ao Poder Judiciário criar situação não elencada no Decreto Presidencial, sob pena de atuar como legislador positivo, em nítida afronta ao princípio da separação dos poderes.
3. Na espécie, verifica-se que o agravante não preenche o requisito subjetivo, haja vista que consta a prática de falta grave durante o período especificado no Decreto no 9.246/2017.
4. Embargos infringentes conhecidos e não providos para que prevaleçam os votos majoritários que negaram provimento ao recurso de agravo interposto pela Defesa, mantendo o indeferimento da comutação de pena do recorrente.